Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. EDIFÍCIO MONET. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPRIEDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFICIAL REGISTRADOR. NEGLIGÊNCIA. CONSTRUTORA. NOVA VENDA APÓS BAIXA DO GRAVAME. SIMULAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. Se não há pedido formulado em desfavor de terceira pessoa, é inviável reconhecer o litisconsórcio passivo necessário.
2. A responsabilidade civil dos notários e dos registradores é subjetiva (Lei no 8.935/94, art. 22, com a redação dada pela Lei no 13.286/16). «A responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores por atos da serventia ocorridos sob a égide do art. 22 da Lei no 8.935/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou dolo. Apenas com o advento da Lei no 13.286/2016 é que esses agentes públicos passaram a responder de forma subjetiva» (REsp n. 1.849.994/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).
3. Do dispositivo da sentença e das comunicações enviadas por ocasião do julgamento da ACP 2009.01.1.008043-2 é possível concluir que o BRB era o proprietário dos imóveis, pois responsável por outorgar as escrituras das unidades imobiliárias para aqueles que comprovassem a quitação do preço do imóvel.
4. A averbação de escritura de compra e venda firmada pela construtora na matrícula do imóvel objeto da ação civil pública caracteriza negligência, tendo em vista que somente o banco poderia fazê-lo.
5. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a compra e venda do imóvel litigioso tinha o objetivo de fraudar o comando imperativo da sentença proferida em ação civil pública, o que caracteriza simulação e justifica a anulação do negócio jurídico.
6. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.